Tribunal: TJDFT
Processo: 0706859-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706859-50.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMERICAN AIRLINES INC, GOL LINHAS AEREAS S.A APELADO: LEONARDO CAVALCANTI PRUDENTE, RAFFAELA CAMPOS PRUDENTE D E S P A C H O Trata-se de Apelações interpostas pelas partes rés em face da sentença de ID 37347323 proferida pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Verifico que a guia de custas acostada com a apelação interposta pela ré AMERICAN AIRLINES INC. ao ID 37347330 está desacompanhada de comprovante de pagamento, uma vez que o documento de ID 37347332 se refere a código de barras diverso da guia de ID 37347331. O Código de Processo Civil assim prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) §4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. (destaquei) Assim, ante a ausência de comprovação do recolhimento das custas, deve a apelante referida realizar o recolhimento do preparo em dobro, indicando na guia o número do presente processo, sob pena de não conhecimento do recurso, conforme determina o art. 1.007, §4o do Código de Processo Civil. Nestes termos, intime-se a apelante AMERICAN AIRLINES INC. para recolher o preparo em dobro, no prazo de prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Brasília, 19 de julho de 2022 15:32:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador